Tribunal: TJMT
Processo: 1021604-48.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - SÚMULA 54/STJ - EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Reclamado, em face da decisão monocrática proferida por este Relator que não deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte, mantendo a sentença de primeiro grau que declarou a inexigibilidade do débito discuto e a condenou o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. O agravante requer a reforma da decisão, pugnando pela redução da condenação em danos morais, seguindo a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como a alteração da data inicial da contagem dos juros de mora.
3. Pois bem. Diante da negativa da agravada em ter celebrado contrato com a empresa agravante, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da cobrança. Entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência do contrato originário do débito. Logo, não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme determina o art. 373, II do CPC.
4. Impõe-se, portanto, a declaração da inexistência do débito, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa agravada.
5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Assim, no tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
6. Quanto os juros de mora, este incide a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).
7. A sentença que julgou procedente os pedidos da inicial, condenado o requerido ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais e declarou inexistente o débito discutido nos autos, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Aplico, em favor da parte Agravada a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC/2015, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021604-48.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELES BETH GRACINDA DA SILVA AZEVEDO - CPF: 945.587.791-00 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023